Tribunal: TJDFT
Processo: 0730342-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730342-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PALLOMA KAMYLLA MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: FOTO SHOW EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PALLOMA KAMYLLA MACHADO RIBEIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum no 0723037-22.2023.8.07.0007, recebeu o pedido de cumprimento de sentença, nos seguintes termos (ID 204501762 do processo originário): “DEFERIMENTO DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Executado: Pessoa Física Preenchidos os requisitos legais, autorizo o início da fase de cumprimento da sentença/acórdão assim delimitado: 1. Dados da execução: Dados da Execução Descrição PETIÇÃO INICIAL DA EXECUÇÃO Id 201283046 EXEQUENTE (NOME e CPF/CNPJ) FOTO SHOW EVENTOS LTDA - CNPJ: 15.157.438/0001-55 EXECUTADO (NOME e CPF/CNPJ) PALLOMA KAMYLLA MACHADO RIBEIRO - CPF: 034.830.311-46 VALOR ESTIMADO DA EXECUÇÃO R$7.386,39(sete mil, trezentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos), conforme o Demonstrativo Atualizado do Débito colacionado em Id 201283046. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO 24/6/2024 (Id 202331428) OBJETO DA EXECUÇÃO Obrigação principal, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais. DISPOSITIVO DA SENTENÇA/ACÓRDÃO “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 4.483,07 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sete centavos), acrescido de correção monetária (apurado conforme o sistema eletrônico de atualização monetária disponibilizado no site desta Corte na internete) e de juros de mora a partir do ajuizamento da ação. CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Declaro encerrada essa fase processual, com resolução de mérito, nos termos do Artigo 487, inciso I, do CPC. Havendo interposição de apelação e tendo em vista que a presente sentença não é passível de retratação, deverá a Secretaria intimar a parte recorrida, para resposta ao recurso no prazo legal, e promover a imediata remessa dos autos ao egrégio Tribunal. Transitado em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se.” (Id 197670142) 2. Providências iniciais Promova a Secretaria as anotações necessárias no sistema PJE, em especial, o cadastramento das partes e de seus advogados, e a retificação da autuação para “cumprimento de sentença” e também a do assunto, alterando para o código 9149. Em observância aos princípios da eficiência, da transparência, da boa-fé e da cooperação processuais, informo às partes que, nesta fase processual, deverão ser rigorosamente observados os seguintes procedimentos e orientações, sem prejuízo de outros que serão definidos pelo Juízo no curso da execução: 3. Da interrupção da prescrição Fica decretada a interrupção da prescrição da ação executiva, com eficácia retroativa à data da propositura da ação (art. 802 c/c 771, CPC). 4. Da averbação premonitória Nos termos do disposto nos artigos 828 e 799, IX, c/c 771 do CPC, confiro à presente decisão força de certidão, ficando o exequente desde já autorizado a promover, para conhecimento de terceiros, a averbação da propositura da presente execução e dos atos de constrição, mediante apresentação de cópia desta decisão, no registro de imóveis, de veículos o de outros registros públicos de bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, ressalvada, no caso do Registro de Imóveis, a hipótese de o exequente já ter constituído hipoteca judiciária, nos termos do artigo 495 do CPC. Advirto ao exequente que a não realização da averbação premonitória afasta a possibilidade de se presumir a fraude à execução, no caso de eventual alienação ou oneração de bens pelo devedor no curso da execução, notadamente em relação aos bens não sujeitos a registro (art. 792, §3o, CPC), constituindo ônus exclusivo do exequente a prova cabal da má-fé do adquirente (Súmula 375, STJ). A concretização de qualquer averbação premonitória deverá ser comunicada pelo exequente a este Juízo no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da sua efetivação. Formalizada a penhora concreta de bens suficientes para o pagamento da dívida, deverá o exequente promover o cancelamento da averbação premonitória referente aos demais bens não penhorados, no prazo de 10 (dez) dias. 5. Do pagamento voluntário Promova-se a intimação do(a) executado(a), nos termos do Provimento n. 12/17 (com a redação dada pelo Provimento n. 70/2024) e do artigo 513, §§2o, 3o e 4o, do CPC, a saber: Preferencialmente por meio de correspondência eletrônica (e-mail) e/ou aplicativos de mensagens (whatsapp); Pelo Diário da Justiça Eletrônico (executado com advogado constituído nos autos); Para: 1. Realizar o pagamento voluntário e integral da dívida reclamada pelo credor, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios atinentes à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da dívida exequenda ou remanescente, no caso de pagamento parcial (art. 523, §§1o e 2o, do CPC), ficando afastada a incidência desses encargos (multa e honorários) se não houver impugnação por parte do executado (STJ, RESP 1.834.337/SP, DJE 05/12/2019); 2. Apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, independentemente de penhora e de nova intimação (art. 525 do CPC). Caso o(a) devedor(a) apresente impugnação ao cumprimento de sentença, na forma prevista no art. 525 do CPC, deverá a Secretaria, após certificar a sua tempestividade e após a análise de eventual pedido de efeito suspensivo, promover a intimação do(a) exequente, para resposta no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual anotar-se-á a conclusão do feito para decisão/sentença, sem prejuízo da regular continuidade dos atos executivos, nos termos do art. 525, §§6o e 7o, do CPC. No caso de comparecimento espontâneo do executado, nos termos do artigo 526, caput, do CPC, a data em que este ocorrer constitui o termo inicial do prazo para pagamento voluntário ou impugnação ao cumprimento de sentença, ficando desde já dispensada nova intimação (Enunciado n. 84, I Jornadas de Direito Processual Civil, CJF). Havendo o pagamento voluntário e integral da dívida, no prazo legal, ficará o executado isento da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, proporcionalmente ao montante pago, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, podendo ser decotadas no momento do depósito. Realizado o depósito a título de pagamento voluntário e integral, deverá a Secretaria intimar o exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença, com a ressalva expressa de que, não havendo manifestação contrária, será proferida sentença declarando integralmente satisfeita a obrigação, extinguindo-se a execução, nos termos dos artigos 526, §3o, e 924, II, do CPC. Não será admitido no cumprimento de sentença o parcelamento do débito exequendo (art. 916, §7o, CPC), salvo se houver acordo entre as partes formalizado em termo próprio. 6. Do protesto do título executivo judicial, da inscrição no SERASAJUD e da intimação do executado para indicar bens Não ocorrendo a quitação da dívida exequenda no prazo assinalado para o pagamento voluntário da dívida, determino à Secretaria que certifique o fato, devendo fazer constar da certidão a: 1) Intimação do exequente para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse na expedição de certidão específica para protesto do título executivo judicial, que fica desde já deferida; 2) Intimação do executado para que indique, no prazo de 5 (cinco) dias, quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, exibindo a prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus, sob pena de configurar-se ato atentatório à dignidade da justiça, sujeito a multa de até 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito, que reverterá em favor do exequente e será exigível nos próprios autos, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material (art. 774, inciso V, CPC). Da certidão para protesto a Secretaria fará constar as informações previstas no artigo 517, §2o, do CPC (nome e qualificação do exequente e do executado, o número do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário), ficando a cargo do exequente anexar-lhe cópia do inteiro teor da sentença/acórdão exequendos para apresentação ao Cartório extrajudicial competente. A realização do protesto deverá ser informada nos autos pelo exequente, no prazo de 5 (cinco) dias. Pretendendo o exequente a inclusão do nome do(a) devedor(a)(s) em cadastros de inadimplentes do SERASAJUD (art. 782, §§3o, 4o e 5o, c/c art. 771, caput, do CPC), deverá formular requerimento específico, no qual declarará expressamente, sob pena de indeferimento, o compromisso de promover o cancelamento imediato da anotação, nos casos de pagamento, garantia da execução ou extinção da execução por qualquer motivo, independentemente de intimação, sem prejuízo da responsabilidade pessoal por eventuais danos materiais ou morais decorrentes da inscrição ou manutenção da inscrição que se constatem indevidas. 7. Da inclusão do cônjuge ou companheiro do devedor (pessoa física) na execução Será indeferida a penhora de bens do cônjuge ou companheiro da parte executada, casado(a) ou em união estável, sob o regime de comunhão parcial ou universal de bens, que não tenha efetivamente integrado a relação processual na fase de conhecimento, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “4. "Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio" (REsp n. 1.869.720/DF, Terceira Turma). 5. Recurso especial provido.” (REsp n. 1.969.814/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023.) “2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens. 3. O regime de bens adotado pelo casal não torna o cônjuge solidariamente responsável de forma automática por todas as obrigações contraídas pelo parceiro (por força das inúmeras exceções legais contidas nos arts. 1.659 a 1.666 do Código Civil) nem autoriza que seja desconsiderado o cumprimento das garantias processuais que ornamentam o devido processo legal, tais como o contraditório e a ampla defesa. 4. Revela-se medida extremamente gravosa impor a terceiro, que nem sequer participou do processo de conhecimento, o ônus de, ao ser surpreendido pela constrição de ativos financeiros bloqueados em sua conta corrente pessoal, atravessar verdadeira saga processual por meio de embargos de terceiro na busca de realizar prova negativa de que o cônjuge devedor não utiliza sua conta-corrente para realizar movimentações financeiras ou ocultar patrimônio. 5. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.869.720/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 14/5/2021.) 8. Da impugnação ao cumprimento de sentença O prazo para impugnar o cumprimento de sentença será de 15 (quinze) dias, contados do vencimento do prazo para pagamento voluntário, ainda que se trate de litisconsórcio passivo com executados representados por diferentes procuradores (art. 229, §2o, c/c art. 525, §3o, do CPC). Este prazo será de 30 (trinta) dias, entretanto, para o(a) executado(a) representado pela Defensoria Pública ou por Núcleo de Prática Jurídica. A arguição de qualquer questão relativa a fato superveniente ao prazo para a impugnação deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do fato ou da intimação do ato. Será liminarmente rejeitada a impugnação intempestiva, a manifestamente improcedente e/ou a manifestamente protelatória, sem prejuízo, neste caso, das penas correspondentes à conduta atentatória à dignidade da justiça (art. 918 c/c 771, 139, III, e 774 do CPC). 9. Das pesquisas de bens suscetíveis de penhora Encerrado o prazo para o pagamento voluntário da dívida, deverá a Secretaria: 1. Notificar o exequente para que apresente demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento; 2. Promover, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis (PA n. 19704/2019), a expedição por via eletrônica de ofício para pesquisa de informações sobre a existência de bens suscetíveis de penhora nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, havendo requerimento expresso do exequente; 3. Expedir mandado de penhora e avalição de bens penhoráveis, para cumprimento por oficial de justiça na residência ou estabelecimento do devedor, caso a pesquisa eletrônica resulte infrutífera, devendo o oficial de justiça descrever em auto circunstanciado todos os bens que guarnecem o imóvel (art. 836, §1o, c/c 771 do CPC), ficando nomeado como depositário provisório o executado ou seu representante legal; 4. Certificar a apresentação de eventual impugnação ao cumprimento de sentença, atestando a sua tempestividade; 5. Expedir, havendo requerimento expresso do(a) credor(a), certidão de inteiro teor da decisão exequenda atestando o decurso do prazo para pagamento voluntário, a fim de que seja promovido o protesto do título judicial, observando-se o disposto no artigo 517, §§1o e 2o, do CPC, e demais regras da Lei 9.494/97. Nos termos da decisão proferida pela e. Corregedoria de Justiça do DF no PA 0004332/2022, fica o Oficial de Justiça responsável pelo cumprimento da diligência desde já AUTORIZADO a REQUISITAR REFORÇO POLICIAL e a promover o ARROMBAMENTO, em caso de resistência da parte ou de terceiro ao cumprimento da ordem de busca e apreensão e/ou constrição, observadas as cautelas de praxe, devendo para tanto cumprir escrupulosamente os demais termos do artigo 846, caput e parágrafos, do CPC, bem como às regras do Acordo de Cooperação Técnica n. 6/2021, firmado entre este Tribunal e a Polícia Militar do DF, de tudo lavrando auto circunstanciado com os detalhamentos e as justificativas pertinentes, que será assinado por 2 (duas) testemunhas presentes à diligência e oportunamente juntado aos autos eletrônicos. Efetivada a medida de arrombamento, deverá a parte autora promover o oportuno recolhimento das custas judiciais correspondentes à abertura e ao fechamento do imóvel atingido pela medida judicial. Sob pena de onerar demasiadamente o Juízo com providências que, em rigor, constituem ônus do autor da ação (STJ - AgRg no REsp. 1.254.129/RJ, DJe 9.2.2012), a reiteração de pesquisas de bens penhoráveis nos sistemas informatizados do Juízo somente deverá ser requerida pelo exequente e admitida pelo Juízo se o requerimento atender ao princípio geral da razoabilidade (art. 8o, CPC), mediante motivação expressa e a apresentação de provas ou indícios que apontem a concreta modificação da situação econômico-financeira do executado após o transcurso de prazo razoável desde a realização da última pesquisa efetivada (STJ - AgInt no AREsp 1494995/DF, DJe 03/10/2019; AgInt no AREsp 1024444/BA, PRIMEIRA TURMA, DJe 10/05/2019). As pesquisas no Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - SREI somente serão deferidas e realizadas pelo Juízo se o exequente for beneficiário da justiça gratuita (art. 16 do Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Serviços Notariais e de Registro; art. 25 do Provimento TJDFT n. 12/2016). Por falta de interesse processual, não serão deferidas pesquisas no sistema CNIB - Central Nacional de Indisponibilidades, tendo em vista que esta é abrangida, em âmbito nacional, pelo sistema SREI – Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis, regulado pelo Provimento CNJ n. 47, de 19/06/2014, podendo a pesquisa de bens por CPF/CNPJ ser realizada eletronicamente pelo próprio exequente, mediante o pagamento dos emolumentos devidos (art. 19 do Provimento TJDFT n. 12/2016), sendo desnecessária a intervenção judicial. Havendo requerimento específico para que se realize pesquisa de registros de posse irregular de imóveis públicos em nome do executado no banco de dados da Secretaria de Fazenda do DF (SFDF), deverá a Secretaria, independentemente de despacho, elaborar o competente ofício, requisitando as informações pertinentes, a serem prestadas no prazo de 10 (dez) dias, valendo a assinatura do ofício pelo Juiz como deferimento do pleito. Sendo infrutíferas as diligências adotadas, deverá a Secretaria intimar o exeqüente para indicar bens penhoráveis, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob pena de imediata suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano, e subseqüente arquivamento da execução, nos termos do artigo 921, §1o et seq., do CPC. 10. Do bloqueio temporário, da indisponibilidade e da penhora de ativos financeiros Sendo positiva a pesquisa eletrônica de informações de bens penhoráveis realizada por meio do sistema SISBAJUD, deverá a Secretaria adotar as seguintes providências: 1) Consultar as respostas às ordens de pesquisa eletrônica de informações de bens penhoráveis no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, contadas do protocolo; 2) Promover, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da resposta do Sistema, (a) o cancelamento de todo e qualquer bloqueio temporário que exceda o valor da dívida exequenda atualizada até a data do protocolo; (b) o cancelamento do bloqueio de valores inexpressivos para a execução (art. 836 CPC), assim considerados aqueles iguais ou inferiores ao valor das custas da execução recolhidas pelo exequente ou, não tendo havido tal recolhimento, o valor acumulado das custas da execução apurado até a data do bloqueio; (c) o desbloqueio imediato, independentemente de nova decisão ou de prévia manifestação do credor, dos valores bloqueados cuja soma não atinjam o montante de 40 salários mínimos, desde que o devedor seja pessoa física (artigo 833, inciso X, CPC); 3) Zelar para que as instituições financeiras implementem as ordens de cancelamento de bloqueio temporário eventualmente excessivo no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da ordem eletrônica; 4) Promover a imediata intimação da parte executada, na pessoa de seu advogado constituído, ou, não havendo, pessoalmente, para impugnação ao bloqueio temporário de ativos financeiros (observado o limite previsto no item 2 supra, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, oportunidade em que o devedor poderá alegar exclusivamente: a. A impenhorabilidade dos valores bloqueados, devendo esta, sob pena de indeferimento liminar, ser instruída com cópias dos contracheques/recibos de pagamento de salário e dos extratos da conta bancária referentes aos 6 (seis) meses anteriores à data do bloqueio; b. A existência de bloqueio excessivo (art. 854, §3o, incisos I e II, do CPC). A manifestação do devedor a que alude o artigo 854, §3o, do CPC, será recebida como pedido de tutela provisória de urgência de natureza incidental, não dependendo do recolhimento de custas (art. 295 do CPC) nem estando sujeita ao contraditório prévio (art. 9o, inciso I, CPC) ou à ordem cronológica de conclusão (arts. 12, §2o, IX, e 153, §2o, I, CPC), devendo a Secretaria promover a sua imediata conclusão, em pasta eletrônica reservada às medidas liminares, para decisão judicial no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis (art. 226, II, CPC). É expressamente vedada a transferência dos valores bloqueados para conta vinculada ao juízo da execução antes da decisão de decreto judicial de indisponibilidade e de conversão do bloqueio temporário em penhora (art. 854, §5o, CPC). Nos termos do disposto no artigo 854, §8o, do CPC, “a instituição financeira será responsável pelos prejuízos causados ao executado em decorrência da indisponibilidade de ativos financeiros em valor superior ao indicado na execução ou pelo juiz, bem como na hipótese de não cancelamento da indisponibilidade no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando assim determinar o juiz.” O Juízo somente decretará a indisponibilidade dos ativos financeiros temporariamente bloqueados pelo Sistema SISBAJUD nos casos de rejeição da manifestação do(a) executado(a) acerca desses, nos termos do disposto no artigo 854, §3o, do CPC, ou após o transcurso in albis do prazo ali estabelecido. Somente após a homologação pelo Juízo dos bloqueios temporários e a decretação formal da indisponibilidade dos ativos financeiros correspondentes dar-se-á a conversão desses em penhora, hipótese em que a Secretaria deverá: 1) Promover a transferência junto à(s) instituição(ões) financeiras, por intermédio do sistema SISBAJUD, do(s) valor(es) para conta vinculada a este Juízo; 2) Anotar a conclusão do feito para extinção na forma prevista no artigo 924, inciso II, do CPC, caso constatado que a penhora seja suficiente para a quitação integral da dívida, ou, do contrário, a intimação do exequente para apresentação de planilha atualizada do débito remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução nos termos do artigo 921 do CPC. Na linha da jurisprudência predominante desta Corte, a conversão da indisponibilidade de ativos financeiros em penhora não autoriza a (re)abertura de prazo para impugnação ao cumprimento de sentença ou da penhora (TJDF - Acórdão 1178424, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2019; Acórdão 1133135, 3a Turma Cível, DJE: 23/11/2018). 11. Da impenhorabilidade dos valores depositados em conta-poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou outras aplicações financeiras, no caso do devedor pessoa física. Dispõe o artigo 833, inciso X, do CPC que é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. Segundo o entendimento mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade assentada nesta norma legal não se limita aos depósitos em dinheiro em conta de poupança, mas se estende também a todo e qualquer valor depositado em conta-corrente, em fundos de investimento e em quaisquer outras aplicações financeiras, ainda que em contas diversas, ou guardado em papel-moeda, desde que não ultrapassem o teto legal (40 salários mínimos) e ressalvadas as hipóteses de má-fé, abuso de direito ou fraude, cuja prova incumbe exclusivamente à parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALOR DE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS MANTIDO EM CONTA POUPANÇA. ART. 833, X, DO CPC/2015. 1. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de penhora de valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança. 2. A proteção conferida pela regra da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos abrange todos os valores depositados em conta-corrente, poupança ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. Precedentes. 3. O STJ também já decidiu que a simples movimentação atípica na conta poupança apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade estabelecida pelo art. 833, X, do novo CPC. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp n. 2.095.851/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. ART. 833, X, DO CPC/2015. IMPENHORABILIDADE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. (...) 2. Segundo a jurisprudência do STJ, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 alcança os valores depositados não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta corrente, fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda, desde que o valor, ainda que depositado em mais de uma conta, não ultrapasse o montante de 40 salários mínimos. 3. No caso, o Tribunal de origem decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não merecendo o acórdão recorrido qualquer reforma. 4. Recurso especial improvido.” (REsp n. 1.900.355/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.) Além disso, em que pese a matéria estar afetada como repetitiva no Tema 1235 (sem determinação de suspensão dos feitos que tramitam em Primeiro Grau de Jurisdição), o colendo STJ tem afirmado, em diversos julgados, que a impenhorabilidade em questão é presumida e constitui matéria de ordem pública, devendo ser conhecida pelo juiz ex officio (de ofício), que pode tanto indeferir a penhora como determinar a imediata liberação dos valores sem a necessidade de prévia manifestação da parte credora. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA ON-LINE. SISTEMA BACENJUD. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRE SUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. PROVIMENTO NEGADO. 1. Nos termos do art. 833, X, do Código de Processo Civil, bem como da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, são impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da interessada, indeferir o bloqueio de ativos financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos,. Isso porque, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida, cabendo ao credor a demonstração de eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 2.220.880/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.) “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PENHORA. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO EX OFFICIO. 1. A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que "a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário" (AREsp n. 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16/8/2022). 2. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.151.910/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMA BACENJUD. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE PRESUMIDA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PELO JUIZ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos art. 1.022 do CPC/2015. 2. São impenhoráveis valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos depositados em aplicações financeiras, de modo que, constatado que a parte executada não possui saldo suficiente, cabe ao juiz, independentemente da manifestação da parte interessada, indeferir o bloqueio de ativo financeiros ou determinar a liberação dos valores constritos, tendo em vista que, além de as matérias de ordem pública serem cognoscíveis de ofício, a impenhorabilidade em questão é presumida. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.209.418/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023; EDcl no AgInt no AREsp n. 2.109.465/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgInt no REsp n. 2.036.049/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.158.284/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022; AgInt no AREsp n. 2.149.064/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 2.358.584/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.) Portanto, ao realizar a pesquisa SISBAJUD e constatando-se que a soma total os valores bloqueados não atinge o valor de 40 salários mínimos, deverá a Secretaria promover o imediato desbloqueio, independentemente de nova decisão ou prévia intimação do(a) exequente, que será intimado para conhecimento e indicação de bens penhoráveis, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão da execução. 12. Da penhora de ativos financeiros em entidades não integrantes do CCS - Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional Certificado pela Secretaria o resultado negativo da pesquisa SISBAJUD, poderá o exequente — nos termos do disposto no artigo 773, caput, c/c art. 771 do CPC, artigo 380 c/c 318, parágrafo único, CPC, e dada a prioridade da penhora de dinheiro (art. 835, §1o, CPC) — requerer, de forma fundamentada e dentro do prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados daquela certidão, a notificação das entidades financeiras não participantes do Sistema SISBAJUD e do CCS – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, que deverão ser expressamente indicadas e qualificadas no requerimento, com a indicação precisa do seu CNPJ e endereços físico e eletrônico. Deferido o pedido, tais entidades serão notificadas pela Secretaria para que, em face do disposto nos artigos 771 e 772, III, do CPC, informem direta e exclusivamente a este Juízo, preferencialmente por meio eletrônico (e-mail), no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do ofício de notificação, a existência de eventuais créditos pecuniários a serem pagos ao(à) executado(a) e, caso existentes, abstenham-se de realizar o pagamento em favor do(a) executado(a), depositando o montante correspondente em conta judicial vinculada a este Juízo Cível, até o limite da dívida em execução, sob pena de multa diária a ser oportunamente fixada, a qual reverterá em favor da Fazenda Pública federal, e de responder solidariamente pelos danos decorrentes, sem prejuízo de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias (art. 380, CPC). Nos termos do art. 3o, IV, do Regulamento BACEN JUD 2.0 são instituições participantes do Sistema SISBAJUD: “o Banco do Brasil, os bancos comerciais, os bancos comerciais cooperativos, a Caixa Econômica Federal, os bancos múltiplos cooperativos, os bancos múltiplos com carteira comercial, os bancos comerciais estrangeiros – filiais no País, os bancos de investimentos, os bancos múltiplos sem carteira comercial, as cooperativas de crédito, e outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS).” Uma vez deferido o requerimento de notificação daquelas entidades, será conferido à decisão força de ofício judicial, ficando dispensada a elaboração do ato próprio pela Secretaria, devendo as respostas ser encaminhadas ao e-mail institucional 02vcivel.tag@tjdft.jus.br deste Juízo. Tratando-se de potencial penhora de créditos (e não de ativos financeiros em depósito ou aplicação financeira), a constrição que resultar dessas notificações reger-se-á pelos artigos 855 e seguintes do CPC, não se lhes aplicando as regras do artigo 854 do CPC. 13. Da penhora de veículos automotores e direitos aquisitivos sobre veículos automotores alienados fiduciariamente Na hipótese de a pesquisa no sistema RENAJUD identificar a existência de veículos automotores livres e desembaraçados, fica previamente deferida a inserção de restrição total no sistema (circulação e transferência) assim como a penhora do bem, valendo a presente decisão como mandado de busca, apreensão e penhora, dispensada a lavratura de termo específico. Se a mesma pesquisa identificar veículos automotores que sejam objeto de alienação fiduciária em garantia, dar-se-á a penhora apenas dos “direitos aquisitivos”, ficando porém, desde já, decretada a perda da posse temporária do bem pelo executado até a alienação daqueles direitos, com fundamento no artigo 139, inciso IV, do CPC. Em ambas as hipóteses acima, dada a notória exiguidade de condições de guarda do bem no depósito público, o veículo automotor, uma vez apreendido, deverá ser entregue ao exequente ou a pessoa por ele indicada nos autos. Realizada a apreensão do bem penhorado e não havendo manifestação de interesse na adjudicação pelo exequente ou demais interessados indicados no artigo 876, §5o, do CPC, fica desde já autorizada a sua alienação antecipada (art. 852, I, CPC). Neste caso, será considerado para efeito de avaliação o preço de mercado do bem constante da Tabela FIPE (https://veiculos.fipe.org.br) do mês em que ocorrer a apreensão, devendo a Secretaria providenciar tal pesquisa e colacioná-la nos autos, intimando o exequente para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se a alienação se dará por iniciativa própria ou em leilão judicial (arts. 880 e 881 do CPC), prevalecendo esta modalidade no silêncio do exequente. No caso de penhora de “direitos aquisitivos” (veículo alienado fiduciariamente) deverá o exequente: a. Assumir a guarda e responsabilidade do bem apreendido, na qualidade de depositário, por si ou por representante indicado nos autos; b. Declarar, em petição específica, o compromisso de quitar o saldo devedor do contrato de financiamento bancário perante a instituição bancária credora, no caso de pretender a adjudicação daqueles direitos; c. Requerer, na mesma petição, a intimação (preferencialmente eletrônica) da instituição financeira qualificada como proprietário fiduciário do bem, tanto em relação à penhora quanto à alienação judicial dos direitos aquisitivos do bem (arts. 799, I, 804, §3o, e 889, V, CPC), informando ao Juízo os dados de qualificação e endereços onde esta poderá ser intimada, e requerendo a informação acerca do saldo devedor contratual, sob pena de indeferimento do pedido; 14. Da penhora de bens imóveis O requerimento de penhora de bens imóveis ou direitos reais sobre bens imóveis deverá ser instruído com certidão atualizada da matrícula do bem emitida pelo cartório competente e os requerimentos de intimação pessoal do cônjuge não executado, se existir (art. 842 c/c 771 do CPC), e de intimação, sob pena de ineficácia de eventual arrematação, dos demais interessados (credor hipotecário ou fiduciário, credor com penhora anteriormente averbada, promitente comprador ou promitente vendedor etc). A fim de proteger direitos de terceiros, notadamente nos casos de compromisso de compra e venda não registrados, e com amparo na regra do artigo 370 do CPC bem como do princípio da eficiência processual (art. 8o CPC), somente será realizada a análise do pedido de penhora de bem imóvel após o cumprimento do mandado de verificação pelo Oficial de Justiça, de cuja certidão constarão informações precisas sobre a identidade dos ocupantes e a que título esses ocupam o imóvel indicado à penhora, podendo inclusive ser instruída com documentos apresentados no momento da diligência. Deferido o pedido, constitui ônus exclusivo do exequente promover a averbação no registro competente, mediante a apresentação apenas do termo de penhora emitido pela Secretaria, vedada a expedição de mandado judicial para esse propósito. Não será realizada a alienação judicial do imóvel penhorado quando o valor da proposta de arrematação não exceder de modo substancial a metade (50%) do valor da avaliação do bem, equivalente à meação do cônjuge não executado, se houver (art. 843, §2o, CPC). Em se tratando de imóvel de incapaz, este percentual será de 80% (oitenta por cento) do valor da avaliação (art. 896 c/c 771 CPC). Se o exequente indicar à penhora bem imóvel situado fora do Distrito Federal, poderá manifestar sua anuência, em petição expressa, a que a execução tenha prosseguimento no próprio foro da situação da coisa, medida que melhor atende à efetividade, à economia e à celeridade processuais, em comparação com o regime de cumprimento de sentença via carta precatória (art. 260 CPC). A mesma regra se aplica se houver alteração do domicílio do executado, se os bens sujeitos à execução forem localizados fora do Distrito Federal ou ainda se a obrigação de fazer ou não fazer tiver de ser cumprida fora do Distrito Federal, hipóteses em que o exequente poderá igualmente solicitar a remessa dos autos ao Juízo dessas localidades. Caso a petição seja omissa quanto a esta faculdade, deverá a Secretaria intimar o exequente, para manifestá-la no prazo de 5 (cinco). Não havendo manifestação, proceder-se-à intimação pessoal, observado o mesmo prazo. Anuindo o exequente, este Juízo declinará da competência em favor do Juízo da situação da coisa, com amparo no art. 516, parágrafo único, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça (CC 159.326/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 21/05/2020; REsp 1776382/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019). A penhora dos direitos aquisitivos de imóvel, público ou privado, será necessariamente precedida de mandado de verificação e intimação do ocupante do bem para conhecimento da presente execução. No caso do deferimento hasta pública de imóvel gravado, ou com penhora anteriormente averbada, dê-se ciência da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência da realização do leilão, ao credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora anteriormente averbada, quando a penhora recair sobre bens com tais gravames, caso não seja o credor, de qualquer modo, parte na execução, para que se manifestem em 05 dias, sob pena de preclusão. Na hipótese de o exequente indicar imóvel gravado ou com penhora anteriormente averbada caberá a ele indicar o endereço dos credores indicados na certidão de matrícula do imóvel, no prazo de 05 dias, sob pena de indeferimento do pedido de penhora do bem gravado ou contrito. 15. Da penhorabilidade de salários do devedor Em tese, poderá ser deferida a penhora de até 30% do salário ou vencimento da parte executada, seguindo a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça, que se firmou no sentido de “flexibilizar” a regra do artigo 833, inciso IV, do CPC, o qual determina a impenhorabilidade das remunerações, destinadas ao sustento do devedor e de sua família, entendendo que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018), e, desde que o ato constritivo não implicar risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família (AgInt no AREsp 1575469/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 24/03/2022). 16. Da satisfação do crédito exequendo e do levantamento de valores O levantamento de valores depositados na conta judicial vinculada a este processo será realizada, preferencialmente, por meio de transferência para conta bancária indicada pelo exequente (art. 79, §1o, Provimento Geral da Corregedoria aplicado aos Ofícios Judiciais), devendo o exequente (ou interessado) informar a este Juízo, na primeira oportunidade em que lhe couber falar nos autos, se ainda não o houver feito, sua chave PIX ou os dados bancários necessários à efetivação do ato (nome completo do titular da conta bancária, CPF/CNPJ, instituição bancária, agência e número da conta), devendo a Secretaria promover a notificação do exequente para este propósito, no caso de omissão. A Secretaria deverá emitir o ofício determinando a transferência bancária no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis (art. 228, caput, CPC); a assinatura do ofício pelo Juiz ocorrerá no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a sua emissão pela Secretaria (art. 226, inciso I, CPC), observando-se, em ambos os casos, a ordem cronológica de conclusões, desde que não configuradas as hipóteses previstas no artigo 153, §2o, do CPC. Uma vez lançado nos autos o ofício de transferência bancária, devidamente assinado, e não havendo oposição do exequente em até 5 (cinco) dias, a obrigação será declarada satisfeita e a execução extinta. 17. Da quebra do sigilo bancário do executado Consoante a jurisprudência desta Corte (Acórdão 1285959, 6a Turma Cível, DJE: 2/10/2020; Acórdão 1266946, 2a Turma Cível, DJE: 5/8/2020; Acórdão 1162618, 1a Turma Cível, DJE: 9/4/2019), uma vez concluídas as diligências descritas nos itens anteriores e constatado o esgotamento das vias disponíveis para a localização de bens do devedor suscetíveis de penhora, poderá ser deferida, em caráter excepcional e inaudita altera pars, de ofício (art. 139, inciso VI, CPC) ou mediante requerimento expresso e fundamentado do exequente, a quebra do sigilo bancário do executado, mediante a requisição, por intermédio do sistema SISBAJUD, restrita às seguintes informações: 1) Relação de agências e contas dos executados; 2) Saldos bloqueáveis até o valor atualizado da execução; 3) Saldos bloqueáveis consolidados; 4) Extratos de contas-correntes, de investimento ou de poupança e outros ativos financeiros, referentes aos 3 (três) meses anteriores (art. 17 do Regulamento BACENJUD 2.0). A quebra do sigilo bancário do executado não será deferida se não se vislumbrar a sua provável utilidade para o cumprimento de sentença (Acórdão 1278562, 3a Turma Cível, PJe: 9/9/2020; Acórdão 1228735, 2a Turma Cível, DJE: 17/2/2020). 18. Do sigilo de documentos Não estarão protegidos por sigilo os documentos e dados que forem juntados aos autos pelas partes e assistentes (art. 1o, §3o, inciso V, Lei Complementar n. 105/2001), tornando-se documentos e dados públicos a partir de sua juntada. Também não estarão protegidas pelo sigilo as informações obtidas com base na pesquisa SISBAJUD, excetuando os extratos bancários (art. 17, §3o, Regulamento BACEN JUD 2.0; STJ - REsp 1245744/SP, SEGUNDA TURMA, DJe 03/08/2011). Quanto aos documentos e dados protegidos por sigilo fiscal e bancário que forem juntados aos autos por determinação judicial, de ofício ou a requerimento, notadamente a resposta positiva ao pedido de informações ao sistema INFOJUD, deverá a Secretaria adotar todas as cautelas necessárias à absoluta preservação da sua confidencialidade, realizando a devida restrição no sistema PJE, cabendo à parte interessada, por força do princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), apontar, para imediata correção, eventual inobservância desta regra. Cumpra-se.”. Em suas razões recursais (ID 61901418), afirma que o credor participou de audiência de conciliação e teve conhecimento da situação precária que vive a executada. Menciona que, mesmo diante da situação financeira da agravante, foi ajuizado o cumprimento de sentença. Defende que a decisão agravada determinou o recebimento do cumprimento de sentença e a penhora de bens. Informa que não possui bens para indicar à penhora, bem como não tem condições de adimplir a dívida. Pretende que seja suspensa a ordem de penhora ou eventual adjudicação de bens de terceiros. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para anular todos os atos judiciais até então praticados, bem como desconstituir o termo de penhora. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Inicialmente, deve-se mencionar que a peça recursal se apresenta confusa, contudo, o que se percebe é que a agravante impugna a decisão judicial que recebeu o cumprimento de sentença. Argumenta que passa por dificuldades financeiras, sem condições de pagar a dívida, razão pela qual o credor não deveria ajuizar o cumprimento de sentença. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, não vislumbro a plausabilidade do direito afirmado. O fato da executada enfrentar dificuldades financeiras não impede que seja iniciado o cumprimento de sentença. No caso, a agravante foi condenada por sentença transitado em julgado ao pagamento da quantia de R$ 4.483,03 e de honorários advocatícios fixados em 10%, conforme sentença de ID 197670142, autos de origem. Desse modo, é direito do credor postular o recebimento da dívida, requerendo o cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 513, § 1o, do CPC. Transcrevo: “Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença Assim sendo, não se vislumbra nenhuma nulidade na decisão agravada, que recebeu o pedido de cumprimento de sentença, uma vez que há título judicial transitado em julgado, condenando a agravante ao pagamento da dívida. Observa-se, ainda, que a agravante/executada tem o prazo de 15 dias para efetuar o pagamento voluntário da dívida. Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a executada apresente sua impugnação, independente de penhora ou nova intimação, conforme prevê o art. 525 do CPC. Embora a decisão agravada seja extensa e preveja diversas providências a serem adotadas, as medidas somente serão realizadas após a superação da fase processual anterior. Com isso, a penhora de bens somente se iniciará após o prazo para pagamento voluntário e impugnação. Por ora, o cumprimento de sentença foi recebido, tendo sido determinado o pagamento voluntário da dívida. Logo, ainda não houve penhora de bens. Nesse contexto, não se vislumbra a plausibilidade do direito afirmado, uma vez que é direito do credor dar início ao cumprimento de sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora